Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003659-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO:- VALDIVINO MACHADO SILVA
Agravo de Instrumento n. 1003659-85.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, deferiu a realização de perícia, fixou os honorários do perito em R$1.100,00, e determinou que a agravante arque com o pagamento.
A agravante alega que é responsabilidade do agravado comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, portanto, essa despesa deve ser paga por ele (art. 373, I do CPC).
Diz que como ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita, quem deve custear essa despesa é o Estado.
Insurge-se contra o valor fixado (R$1.100,00), pois entende ser exorbitante, e defende que seja estabelecida a quantia conforme a Resolução n. 232/2016 do CNJ.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que deferiu a realização de perícia, fixou os honorários do perito em R$1.100,00, e determinou que ela arque com o pagamento, proferido nos seguintes termos:
(...)
A parte requerida pugnou pela produção de prova pericial, mas aduziu que a responsabilidade para o pagamento dos honorários periciais seria da parte autora, pois é quem deve provar os fatos constitutivos do seu direito.
Pois bem, o ônus da prova tem um sentido subjetivo na medida em que é regra de atividade direcionada às partes, advertindo-as quanto ao que devem provar e quanto ao risco da não desincumbência do ônus.
Há, também, uma preponderante dimensão objetiva, a veicular regra de julgamento direcionada ao juiz, indicando-lhe sobre como deverá decidir se certos fatos não forem provados, explicando, encerrada a instrução, e remanescendo para o magistrado dúvidas acerca dos fatos, não há espaço para que se deixe de julgar a causa. A saída, pois, trazida pela regra do ônus da prova, passará pela análise sobre que parte não cumpriu com seu encargo e deverá, por isso, sofrer com o prejuízo da não-comprovação.
O código processual civil adotou como regra a distribuição estática do ônus da prova, fazendo recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.
Ou seja, o ônus da produção de prova é uma via de mão dupla, devendo a parte requerida apresentar fatos modificativos ou extintivos do direito da outra parte. Além do mais, as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça.
Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado:
(...)
Ademais, o código processualista é claro (art. 95, caput e §1o, CPC/2015) e ululante no sentido da responsabilidade de pagamento dos honorários periciais, os quais competem a quem requer, vejamos; (Id 78579990 - Pág. 297/299)
Em análise sumária não se vislumbra desacerto no decisum atacado, visto que, se a Seguradora, a quem compete a obrigação de pagamento, questiona o valor, é dela esse ônus.
Ademais, o agravado é beneficiário da justiça gratuita, fato que demonstra a diferença das condições técnica e econômica entre eles.
Portanto, em princípio, é possível a inversão do pagamento dos honorários periciais pela agravante se atendidas as exigências relativas à teoria da carga dinâmica da produção probatória, como no caso.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator